Tribunal: TJSP
Processo: 1006975-70.2020.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Recurso ex officio - Reexame necessário - Salvo-conduto concedido ao réu de modo a garantir que não seja decretada sua prisão temporária - Adequado. Delito de homicídio em que as circunstâncias relatadas, até o momento, apontam para a incidência de legítima defesa. Réu primário que se encontra em liberdade, sem informação de que tenha praticado novo crime, deixado o distrito da culpa ou colocado

Ementa:
Recurso ex officio - Reexame necessário - Salvo-conduto concedido ao réu de modo a garantir que não seja decretada sua prisão temporária - Adequado. Delito de homicídio em que as circunstâncias relatadas, até o momento, apontam para a incidência de legítima defesa. Réu primário que se encontra em liberdade, sem informação de que tenha praticado novo crime, deixado o distrito da culpa ou colocado em risco a aplicação da Lei Penal. Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1006975-70.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido MARIO LUIZ CATTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1006975-70.2020.8.26.0050 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO: 1006975-70.2020.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Recorrente: MM. JUIZ DE DIREITO (EX
OFFICIO)
Recorrido:
MARIO LUIZ CATTO FILHO
Voto:
29831
Recurso ex officio - Reexame necessário - Salvo-conduto
concedido ao réu de modo a garantir que não seja decretada
sua prisão temporária - Adequado. Delito de homicídio em
que as circunstâncias relatadas, até o momento, apontam
para a incidência de legítima defesa. Réu primário que se
encontra em liberdade, sem informação de que tenha
praticado novo crime, deixado o distrito da culpa ou
colocado em risco a aplicação da Lei Penal. Decisão
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário, do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, contra a
r. sentença de fls. 72/74, que julgou parcialmente procedente o pedido de
salvo conduto para o paciente, ora recorrido, Mario Luiz Catto Filho, de
modo a garantir que não seja decretada sua prisão temporária em razão
dos fatos referentes ao Inquérito Policial 2184068.
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela manutenção da decisão do juízo singular (fls. 87/89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1006975-70.2020.8.26.0050 -Voto no
3
Incensurável a bem lançada decisum
reexaminada, a qual merece ser confirmada, por seus jurídicos
fundamentos.
Trata-se de Ação de habeas corpus
preventivo impetrado em favor do paciente, ora recorrido, acima
elencado, tendo como autoridade coatora o Delegado de Polícia Titular
do 6o Distrito Policial da cidade de São Paulo/SP, através do qual foi
pleiteada a expedição de salvo conduto em favor do paciente para
garantir ao mesmo o direito de responder ao processo criminal e ao
inquérito policial em liberdade.
O M.M. Magistrado sentenciante, no
mérito, confirmou a liminar e concedeu parcialmente a ordem de habeas
corpus preventivo de modo a garantir que não seja decretada a prisão
temporária do recorrido em razão dos fatos referentes ao Inquérito
Policial 2184068.
Tal decisão nos parece devidamente
acertada.
No presente caso, o recorrido está sendo
investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, do
Código Penal, pois no dia no dia 17 de julho de 2020, por volta das
19h00, o mesmo conduzia seu veículo pela via pública quando, ao parar
num semáforo, foi abordado por dois indivíduos que, de arma em punho,
anunciaram o assalto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1006975-70.2020.8.26.0050 -Voto no
4
Assustado e temendo por sua vida,
MARIO reagiu à agressão e, estando armado, pois dirigia-se a stand de
tiros, onde pratica tiros desportivos, efetuou disparos de arma de fogo na
direção dos roubadores e, em seguida, fugiu, sem ter comunicado os
fatos à polícia. Em decorrência dos disparos, um dos rapazes veio a
falecer e tal fato foi levado ao conhecimento da Autoridade Policial.
Pois bem, o salvo conduto deve ser
mantido, especialmente porque não houve nenhuma causa que se
mostrasse suficiente para revogá-lo.
Apesar do recorrido responder por
suposta prática do crime de homicídio, a simples gravidade em abstrato
do delito não pode ser o único embasamento para a imposição do
cárcere.
É certo que no nosso ordenamento
jurídico vigora o entendimento de que a regra é liberdade e a exceção é a
segregação cautelar, logo, para o encarceramento temporário ou
preventivo há que existir de maneira forte e evidente a necessidade da
medida.
Observa-se
que,
neste
momento,
impertinente que se aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se
antecipar o julgamento da lide, devendo ser respeitados os estritos
limites do habeas corpus, que se restringem à averiguação da presença,
ou não, dos requisitos ensejadores do salvo conduto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1006975-70.2020.8.26.0050 -Voto no
5
Adentrar profundamente na análise da
prova neste instante seria em detrimento do próprio recorrido, porém em
uma análise supérflua, observando as circunstâncias apresentadas até o
presente momento, conclui-se que as mesmas apontam para a incidência
da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Ademais, o recorrido encontra-se em
liberdade, não tendo sido, depois disto, flagrado na prática de novo
crime, evidenciando, que sua liberdade, até então, não está colocando
em risco a ordem pública. Aliás, não há informação de que ele tenha
deixado o distrito da culpa, ou tentado, de alguma forma, frustrar a
aplicação da Lei Penal.
Pode-se, portanto, concluir que no caso
concreto melhor seja mesmo o recorrido reste mantido em liberdade, vez
que, conforme acima analisado no presente caso não estão presentes os
pressupostos da prisão temporária.
Correta, portanto, a decisão concessiva
do salvo conduto, com a qual, aliás, concordaram os Representantes do
Ministério Público, em ambas as instâncias.
Por tais razões, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário, restando mantida a r. sentença.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR